Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. MÚTUO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGÓCIO JURÍDICO AUTÔNOMO. COMPROMISSO DE PAGAMENTO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS. NÃO CONSTATADOS. MERO INADIMPLEMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito: a) da regularidade dos negócios jurídicos de “cessão de crédito” e mútuos, na modalidade consignada, celebrados entre as partes, b) da inversão do ônus da prova c) da responsabilidade solidária das recorridas; e d) da suspensão da exigibilidade das prestações devidas pela recorrente como modo de adimplemento das aludidas obrigações.2. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que as partes contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, de acordo com o que preceituam os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.3. A recorrente celebrou negócios jurídicos com as sociedades empresárias rés e cedeu os créditos obtidos nos mútuos bancários, tendo as aludidas apeladas assumido as obrigações de pagar, para a recorrente, prestações em valores superiores com a finalidade de “lucro futuro”.4. No que concerne à celebração do negócio jurídico, convém ressaltar que as questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”. 4.1 Entre nós, dedicou-se a esse tema o saudoso jurista Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda ao esclarecer a ideia de suporte fático e determinar três distintos planos para a configuração dos fenômenos jurídicos, cada qual informado pelos respectivos requisitos. 4.2. Assim: a) o plano da existência é constituído pelo a.1) núcleo do suporte fático que, por sua vez, compõe-se dos elementos a.1.1) cerne e a.1.2) completantes; b) o plano da validade é curialmente formado pelos elementos complementares do suporte fático, como, por exemplo, os previstos no art. 104 do Código Civil (validade/nulidade), ou, por exceção, orienta-se pela ausência das figuras enumeradas no art. 171 do mesmo código (validade/anulabilidade), finalmente c) o plano da eficácia é formado pelos elementos integrativos do suporte fático. 4.3. No caso em deslinde os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que são os que denotam a subsistência do negócio jurídico em questão, ou seja, sua existência, se encontram presentes. 4.4. Aliás, é conveniente lembrar que as declarações de vontade foram expressas livremente e constituíram os negócios jurídicos bilaterais, sinalagmático e onerosos ora em destaques. Assim, não pode haver dúvida de que o negócio jurídico em questão existe. 4.5. A controvérsia se encontra, em verdade, no plano da validade do referido negócio jurídico.
5. A dinâmica fática relatada demonstra que as instituições financeiras mutuantes, ora apeladas, atuaram com o necessário dever de cautela ao celebrar os negócios de mútuo em destaques.
6. Nos termos do art. 299 do Código Civil, a assunção de dívida requer o consentimento expresso do credor, o que não ocorreu na hipótese em deslinde.7. A respeito dos alegados danos morais experimentados, em que pesem os argumentos articulados, o mero inadimplemento, isoladamente, não é suficiente para configurar a ocorrência de danos extrapatrimoniais.
8. A demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de sua pretensão relativamente ao pleito indenizatório mencionado.9. As “cessões de crédito” efetuadas pela apelante em favor das entidades Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli e Blue Soluções Financeiras Eireli consubstanciam negócio jurídico autônomo, sem a participação das instituições financeiras apeladas. 9.1. Não há prova de que as entidades Credbraz Representação Comercial e Consultoria Eireli e Blue Soluções Financeiras Eirel tenham sido autorizadas pelas instituições financeiras para atuar em seus nomes.
10. A mera entrega, pelas sociedades anônimas, ora recorridas, de quantia posteriormente cedida a terceiro, não torna as aludidas instituições financeiras responsáveis pela cessão de crédito.
11. Apenas as sociedades empresárias recorridas devem restituir o montante à demandante em razão do apontado inadimplemento.
12. Recurso conhecido e desprovido.